Tribunal: TJES
Processo: 5002059-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
20
59
-
42
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GENEDIR M
O
NICO ROSSI

AGRAVADO
:
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENHORA JUDICIAL DE
ATÉ
30% DOS PROVENTOS DA AGRAVANTE.
HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À EXCEÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sabe-se que os vencimentos são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833,
IV,
do CPC. Já o § 2º da mesma norma processual,
excepciona
tal regra
para permitir a penhora para pagamento de
prestação alimentícia,
além das
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

2.
O
caso posto a julgamento não se

reveste da exceção prevista pelo legislador no §2º do art. 833, do CPC, já que os valores cobrados são oriundos de uma ação
indenizatória,
impondo-se, a princípio, a

impenhorabilidade dos proventos d
a agravante
.

3.
I
nexiste
prova que aponte, com a clareza que se requer, que a renda d
a
executad
a
, ora
recorrente
, seja bastante a autorizar a penhora judicial de
até
30% (trinta por cento)
de seus proventos
sem afetar
sua
própria dignidade ou de sua família, não rest
ando
caracterizada a hipótese excepcional de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e

d
ar
parcial

provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002059-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENEDIR MONICO ROSSI registrado(a) civilmente como GENEDIR MONICO ROSSI
AGRAVADO: LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
20
59
-
42
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GENEDIR M
O
NICO ROSSI

AGRAVADO
:
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID
119
7088
)
interposto por
GENEDIR M
O
NICO ROSSI

em face de decisão
(ID 1
197086
)

prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
Cível de
Nova Venécia
-ES
, que,
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, DANOS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES
,
em
fase
de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

nº

0
900043-91.2003.8.08.0038
,

manejada por
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA
,
tão somente em relação à executada Genedir: I)
manteve as penhoras
on-line
realizadas às fls. 795/797 e, via
de
consequência, rejeitou a impenhorabilidade suscitada;
II)
promoveu a retirada de restrição lançada sobre
seu
veículo
,
de placa OVF-3473, diante de sua impenhorabilidade;
III)

determinou a penhora
mensal
de 30%
(trinta por cento)
do
s seus proventos
, até o adimplemento total da dívida.

Em suas razões
aduz, em síntese,
que
:
I)
quando da determinação de penhora, foram localizados bens e valores nas contas dos executados, bem como, na da
a
gravante,
q
u
e foram
bloqueados;
II)
restou comprovado nos autos que a única fonte de renda da
a
gravante é sua aposentadoria e que o valor que estava em sua conta
corrente
era proveniente de pequeno acúmulo em razão da pandemia, pois estava isolada em área rural e seus familiares ficaram responsáve
is
pelos pagamentos rotineiros para posterior recebimento;
III) o

m
agistrado entendeu
que o referido montante é oriundo de
“outras movimentações/transações”, determinando, então, não apenas a manutenção do bloqueio efetivado, como também, a penhora de 30% (trinta por cento) dos
seus
proventos d
e
aposentadoria;
IV)
um depósito esporádico não
pode ser considerado
sinônimo de
fonte extra de renda, a ponto de sacrificar a vida financeira
e o sustento
da
recorrente,
em detrimento
do
entendimento majoritário de nossos Tribunais.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo parcialmente o pedido, para suspender a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da recorrente (ID 1214303).

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
20
59
-
42
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GENEDIR M
O
NICO ROSSI

AGRAVADO
:
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID
119
7088
)
interposto por
GENEDIR M
O
NICO ROSSI

em face de decisão
(ID 1
197086
)

prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
Cível de
Nova Venécia
-ES
, que,
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, DANOS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES
,
em
fase
de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

nº

0
900043-91.2003.8.08.0038
,

manejada por
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA
,
tão somente em relação à executada Genedir: I)
manteve as penhoras
on-line
realizadas às fls. 795/797 e, via
de
consequência, rejeitou a impenhorabilidade suscitada;
II)
promoveu a retirada de restrição lançada sobre
seu
veículo
,
de placa OVF-3473, diante de sua impenhorabilidade;
III)

determinou a penhora
mensal
de 30%
(trinta por cento)
do
s seus proventos
, até o adimplemento total da dívida.

Em suas razões
aduz, em síntese,
que
:
I)
quando da determinação de penhora, foram localizados bens e valores nas contas dos executados, bem como, na da
a
gravante,
q
u
e foram
bloqueados;
II)
restou comprovado nos autos que a única fonte de renda da
a
gravante é sua aposentadoria e que o valor que estava em sua conta
corrente
era proveniente de pequeno acúmulo em razão da pandemia, pois estava isolada em área rural e seus familiares ficaram responsáve
is
pelos pagamentos rotineiros para posterior recebimento;
III) o

m
agistrado entendeu
que o referido montante é oriundo de
“outras movimentações/transações”, determinando, então, não apenas a manutenção do bloqueio efetivado, como também, a penhora de 30% (trinta por cento) dos
seus
proventos d
e
aposentadoria;
IV)
um depósito esporádico não
pode ser considerado
sinônimo de
fonte extra de renda, a ponto de sacrificar a vida financeira
e o sustento
da
recorrente,
em detrimento
do
entendimento majoritário de nossos Tribunais.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo parcialmente o pedido, para suspender a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da recorrente (ID 1214303).

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,
por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo do recurso adequado em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença aviado por Lucenildo Fagundes de Oliveira em face de Cooperativa Mista dos Motoristas de Táxi do Estado do Espírito Santo – COOPERTAXI-ES, Cooperativa de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Taxi e Turismo do Rio de Janeiro – COOPATUR e de Genedir Monico Rossi.

O magistrado singular, em relação à recorrente, assentou na decisão combatida que:

“
A executada Genedir menciona que o valor bloqueado é proveniente de sua aposentadoria e única renda.

Através do Sistema Sisbajud fora localizado o valor de R$ 5.880,10 (cinco mil e oitocentos e oitenta reais e dez centavos) na conta da executada Genedir.

No contracheque de fls. 818, consta que a referida executada recebeu no mês de novembro de 2019 a quantia líquida de R$ 2.539,59 (dois mil e quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Os extratos apresentados pela executada (fls. 819/821) demonstram que a conta corrente além de ser utilizada para o recebimento de seu vencimento, é empregada para outras movimentações/transações, inclusive consta um crédito em seu favor no valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais).

Restou comprovado que a executada recebe outros rendimentos em sua conta corrente, que não são provenientes de sua aposentadoria. Assim, não demonstrou a devedora que o valor bloqueado é de sua aposentadoria.

É sabido que cabe ao executado comprovar que o valor restrito em sua conta é de remuneração salarial, conforme jurisprudência:

(...)

Deveria a executada comprovar que a quantia integral se refere a sua aposentadoria, o que não ocorreu.

Ressalto que inicialmente a executada menciona que o valor de sua aposentadoria é sua única fonte de renda (fls. 814), contudo posteriormente relata que o veículo restrito se trata de um táxi que é utilizado como ferramenta de trabalho.

Evidenciada a contradição, certo afirmar que a executada possui renda proveniente de sua aposentadoria e de seu veículo que é utilizado como táxi.

Ausente a comprovação de que o valor bloqueado era proveniente somente de sua aposentadoria, logo resta possível a penhora realizada às fls. 795.

Em relação ao veículo de placa OVF-3473, restou demonstrado às fls. 822, que se trata de um táxi.

(...)

No caso vertente o táxi é um veículo utilizado para o exercício da profissão, logo é impenhorável. Por conseguinte, necessária a retirada da restrição promovida às fls. 685.

(...)

Considerando a dificuldade de localizar ativos financeiros da executada, bem como restar demonstrado que além da aposentadoria a devedora possui renda com o táxi que lhe pertence, entendo ser cabível a penhora de parte do salário com o intento de satisfazer o débito exequendo.

Nesse mesmo viés, a jurisprudência é assente no sentido da relativização da penhora do salário a fim de quitar a dívida exequenda, desde que não reste impossibilitada a subsistência familiar, vejamos
in casu
:

(...)

Portanto, conforme escopo jurisprudencial, a referida penhora deverá recair de forma que não comprometa a renda da parte executada.

Assim, entendo que a quantia de 30% (trinta por cento) preservará a subsistência da executada e não se mostra excessivo, já que referida parte possui rendimentos com o táxi que lhe pertence. (...)”

Pois bem.

Sabe-se que os vencimentos são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 833 - São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;”

Já o § 2º da mesma norma processual, excepciona tal regra:

“
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do
caput

não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.”

Cediço ainda que P
rimeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no

julgamento do REsp. nº 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, manteve o entendimento de que a penhora eletrônica de valores depositados nas contas bancárias não pode perder de vista a regra prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Por outro lad
o, a
própria
Corte Especial de Justiça firmou a compreensão de que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc, pode ser excepcionada quando
resguaradar
percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

Questionou-se se a exceção à impenhorabilidade se sujeitaria apenas à regra prevista no §2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou art. 833, §2º, do CPC (penhora para pagamento de prestação alimentícia) ou se seria possível formular outra

não prevista em lei.

Delineou-se que, para se admitir o temperamento
ao mandamento
da impenhorabilidade das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, deveriam ser examinadas as circunstâncias particulares de cada caso e preservado um percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (ERESp nº 1.518.169/DF).

Dessa maneira,

conclui-se ser possível a

penhora de

percentual sobre as

verbas salariais visando dar efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

Veja-
se
:

“
Execução de título extrajudicial (mútuo entre particulares assinado por duas testemunhas). Pretensão de penhora parcial de salário. Inadmissibilidade, como regra, da penhora de verbas alimentares (art. 833, inc. IV, do NCPC).
Possibilidade de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, além das exceções legais (art. 833, § 2º, do NCPC), desde que viável a constrição, respeitada a dignidade do devedor e sua família, conforme precedente da Corte Especial do C. STJ
(Embargos de Divergência em REsp nº 1.582.475-MG, DJe 16/10/2018, Rel. Min. Benedito Gonçalves).
Possibilidade de penhora do percentual de até de 30% da remuneração/aposentadoria, que não é baliza fixa. Relativização da impenhorabilidade. Análise pragmática e pontual.
Dívida oriunda de empréstimo para abertura de restaurante. Agravado que se retirou do negócio, deixou de pagar as parcelas mensais do empréstimo e atualmente é chefe de cozinha contratado em empresa hoteleira, auferindo renda média líquida de R$ 10.000,00 mensais.
Penhora sobre 10% da remuneração líquida que não irá violar a sua dignidade ou de sua família. Manutenção do padrão médio de vida.
Decisão agravada reformada para deferir a penhora.
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2202525-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Todavia, após compulsar o caderno processual, verifico que o presente caso não se

reveste da exceção prevista pelo legislador no §2º do art. 833, do CPC, já que os valores cobrados são oriundos de uma ação
indenizatória,
impondo-se, a princípio, a

impenhorabilidade dos proventos d
a agravante
.

Na espécie
,

também
não há
prova que aponte, com a clareza que se requer,

que a renda d
a
executad
a
, ora
recorrente
,

seja bastante

a autorizar a penhora judicial de 30% (trinta por cento)

sem afetar a

sua própria

dignidade ou de sua família, não rest
ando
caracterizada a hipótese excepcional de

mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
20
59
-
42
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GENEDIR M
O
NICO ROSSI

AGRAVADO
:
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENHORA JUDICIAL DE
ATÉ
30% DOS PROVENTOS DA AGRAVANTE.
HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À EXCEÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sabe-se que os vencimentos são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833,
IV,
do CPC. Já o § 2º da mesma norma processual,
excepciona
tal regra
para permitir a penhora para pagamento de
prestação alimentícia,
além das
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

2.
O
caso posto a julgamento não se

reveste da exceção prevista pelo legislador no §2º do art. 833, do CPC, já que os valores cobrados são oriundos de uma ação
indenizatória,
impondo-se, a princípio, a

impenhorabilidade dos proventos d
a agravante
.

3.
I
nexiste
prova que aponte, com a clareza que se requer, que a renda d
a
executad
a
, ora
recorrente
, seja bastante a autorizar a penhora judicial de
até
30% (trinta por cento)
de seus proventos
sem afetar
sua
própria dignidade ou de sua família, não rest
ando
caracterizada a hipótese excepcional de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e

d
ar
parcial

provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, 05 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.